Tribunal: TJSP
Processo: 1002058-82.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença extra petita. Inocorrência. Pedido implícito. Invalidade que só tem alcance nos limites da causa. Negativa de fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA (REVLIMID), essencial ao tratamento oncológico realizado pelo autor, com expressa indicação médica. Incidência do Código do Consumidor (Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença extra petita. Inocorrência. Pedido implícito. Invalidade que só tem alcance nos limites da causa. Negativa de fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA (REVLIMID), essencial ao tratamento oncológico realizado pelo autor, com expressa indicação médica. Incidência do Código do Consumidor (Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Abusividade da cláusula restritiva capaz de colocar em risco o objeto do contrato (CDC, art. 51, inc. IV). Entendimento pacificado nesta Altiva Corte (Súmulas 95, 96 e 102). Ausência de força coercitiva das disposições da ANS. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.